Tribunal: TJDFT
Processo: 0737558-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. VIAGEM NÃO REALIZADA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID – 19. REEMBOLSO DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONTATOS PARA SOLUCIONAR A FALHA. LONGO PERÍODO DE LIGAÇÃO SEM RESPOSTA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, condenando-se a ré ao pagamento do valor de R$ 10.856,72 relativos ao prejuízo material. Os autores apresentaram recurso inominado regular e tempestivo. O preparo foi recolhido (Id. 43079014). As contrarrazões foram apresentadas (Id. 43079048).
2. Na inicial, os autores narraram que adquiriram passagens de avião (ida-volta), compradas pelo site da parte ré, saindo de Brasília – DF, no dia 12/03/2022, com destino a Paris, de onde retornariam nos dias 24/03/2022 e em decorrência da Pandemia da Covid – 19, a viagem nunca aconteceu. Informaram que, após inúmeras tratativas, receberam reembolso parcial nos valores de R$ 956,30 e R$ 478,15. Em razão dos fatos, requereram a devolução do valor da passagem e a condenação da ré ao pagamento de danos morais.
3. Em seu recurso, os autores pugnaram pelo reconhecimento dos danos morais, em razão da aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor ao caso concreto. Afirmaram que foram inúmeras tentativas de resolução do impasse, inúmeras chamadas telefônicas, conforme protocolos indicados nos autos e, mesmo assim, o estorno dos valores não foi resolvido. Por fim, defendeu que a conduta da ré viola a dignidade do consumidor, sendo indubitável a ocorrência de danos morais.
4. O fato de terem realizados muitas ligações, demoradas e por um longo período de tempo para solucionar o problema caracteriza violação à dignidade do consumidor e caracteriza dano moral.
5. Em tal circunstância aplica-se a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor (STJ - Aresp: 1260458 SP 2018/0054868-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, Data da Publicação: DJ 25/04/2018). O que se indeniza em tais situações é a desnecessária perda de tempo útil do consumidor, que poderia ser empregado nos demais afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva indiferença do fornecedor, é empregado para o reconhecimento de direitos manifesto, muito embora a Lei 14.034/2020, modificando o art. 251-A da Lei 7.656/86, tenha previsto que, de regra, em contrato como o dos autos, não haveria falar em dano moral.
6. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Atento às diretrizes acima elencadas, sobretudo o valor da passagem, conclui-se que o montante de R$1.00,00 reais para cada autor é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos por eles, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Também é de se levar em conta que as empresas aéreas foram seriamente afetadas com todos os transtornos advindos da pandemia e que os autores permaneceram em sua cidade.
7. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGEM. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. DESVIO PRODUTIVO. DANOS MORAIS. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao reembolso de passagens aéreas e indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido. 2 - Uniformização de jurisprudência. Responsabilidade de agência de turismo pelo pagamento de indenização em virtude de ato ou omissão da companhia aérea. Na forma do art. 18 da Lei n. 12.153/2009, a uniformização de jurisprudência é cabível quando houver divergência de entendimento sobre questão de direito material entre Turmas do mesmo Estado. No caso em exame, os paradigmas indicados para demonstrar a divergência são dos Tribunais do Estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, órgãos que não integram o sistema dos juizados especiais, e apenas um de Turma Recursal do TJDFT. Ademais, o pedido não foi formulado com clareza e na forma regimental, além de não guardar correlação com o tema discutido no processo (art. 57, § 1o. do Regimento Interno). Não se conhece, pois, de pedido de uniformização de jurisprudência. 3 - Transporte aéreo de passageiros. Lei 14.034/2020. Inaplicabilidade. A Lei 14.034/2020 disciplina o cancelamento e reembolso de passagem em razão das restrições impostas pela pandemia de covid-19. O caso em exame, contudo, é de passagem ofertada e adquirida após início da pandemia. Ademais, o caso não é de cancelamento, mas de arrependimento, pelo consumidor, de compra realizada fora do estabelecimento, situação disciplinada no art. 49 do CDC. Inaplicáveis, pois, as disposições da Lei n. 14.034/2020. 4 - Compra por internet. Desistência. A faculdade de desistir das compras fora do estabelecimento do fornecedor, prevista no art. 49 do CDC, aplica-se aos contratos de transporte aéreo concluídos por meio da internet. Ademais, o exercício do direito de arrependimento, por constituir faculdade do consumidor não o sujeita a aplicação de multa. Precedentes na 1a. Turma (Acórdão n.398269, 20080111250468ACJ, Relator: WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO RIBEIRO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJE: 12/01/2010. Pág.: 151). 5 – Danos morais. Desvio produtivo. A teoria do desvio produtivo autoriza a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõem ao consumidor perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito. No caso em exame os documentos juntados ao processo e os fatos narrados demonstram que o autor despendeu tempo e esforço, com e-mails, mensagem de WhatsApp, reclamação junto ao PROCON na tentativa de solucionar o problema causado. Cabível, pois, indenização por danos morais. Considerando, entretanto, o valor e relevância do bem que originou a demanda, a gravidade do fato e demais circunstâncias, é cabível a redução da indenização para R$2.000,00. Sentença que se reforma, apenas pare reduzir o valor da indenização. 5 - Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995. (Acórdão 1425789, 07175034120218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no DJE: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
8. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autor, a título de danos morais. A referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e juros da mora de 1% ao mês a partir da citação.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque o recurso foi provido.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.